Tribunal: TJDFT
Processo: 0707458-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707458-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: JULIA MAINA DA SILVA SOARES DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI em face de decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de no 0704690-27.2021.8.07.0001, movida por JÚLIA MAINÁ DA SILVA SOARES DE ANDRADE em face da agravante, concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a agravante autorize o fornecimento do medicamento Evrysdi (Risdiplam), nos termos da prescrição médica apresentada nos autos, nos seguintes termos: “DEFIRO a gratuidade de justiça e a prioridade de tramitação com fulcro no artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado por usuária de plano de saúde em desfavor de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S\A – CASSI. A parte autora narra, em suma, que é portadora de AMIOTROFIA ESPINHAL PROGRESSIVA TIPO II, doença genética, grave e rara. Ao consultar dois médicos especialistas, teria sido prescrito o uso do Evrysdi (risdiplam), para bloquear a degeneração neuronal e proporcionar ganhos motores e funcionais progressivos. Discorre acerca do tratamento, ressaltando que este proporciona melhora motora e respiratória, reduzindo o risco de morte e de ventilação permanente. Afirma que o medicamento foi aprovado pela ANVISA e pela FDA. Requer, inclusive em sede de tutela de urgência, que a parte ré custeie o tratamento indicado pelos médicos assistentes. É o breve relatório. Decido. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, a saber a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano. No que concerne, à probabilidade do direito do autor, verifica-se que está comprovado nos autos a relação jurídica entre as partes. Restou devidamente demonstrado que a autora é portadora de Amiotrofia Espinhal Progressiva tipo II (IDs 83779404, 83779405 e 83779409). A necessidade do uso do medicamento também restou demonstrada pelos relatórios dos médicos assistentes (IDs 83779409 e 83779410). A parte ré, por sua vez, negou o fornecimento sob o fundamento de que “O medicamento “Ridisplam” ainda não tem previsão de cobertura, pois o mesmo não faz parte da lista de medicamentos abonáveis no PAD bem como não faz parte da LIMACA (Lista de Materiais e Medicamento Abonáveis da CASSI), desse modo não é passível de autorização”. Em princípio, conforme Resolução Normativa - RN No 428, de 7 de Novembro de 2017, da ANS, há possibilidade de exclusão da cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar: “Art. 20. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência, na forma estabelecida no art. 10 da Lei no 9.656, de 1998. § 1o São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental, isto é, aquele que: a) emprega medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país; b) é considerado experimental pelo Conselho Federal de Medicina – CFM ou pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO; ou c) não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label), ressalvado o disposto no art. 26; II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim, ou seja, aqueles que não visam restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita; III - inseminação artificial, entendida como técnica de reprodução assistida que inclui a manipulação de oócitos e esperma para alcançar a fertilização, por meio de injeções de esperma intracitoplasmáticas, transferência intrafalopiana de gameta, doação de oócitos, indução da ovulação, concepção póstuma, recuperação espermática ou transferência intratubária do zigoto, entre outras técnicas; IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética, assim como em spas, clínicas de repouso e estâncias hidrominerais; V - fornecimento de medicamentos e produtos para a saúde importados não nacionalizados, isto é, aqueles produzidos fora do território nacional e sem registro vigente na ANVISA; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos X e XI do art. 21 , e ressalvado o disposto no art. 14;”.. Contudo, a parte autora afirma que há possibilidade do fornecimento, uma vez que o tratamento da doença não estaria excluído da cobertura contratual. Embora haja a possibilidade de exclusão do medicamento da lista e considerando que o contrato de plano de saúde celebrado com entidade de autogestão não encerre relação de consumo, tenho que, nesse momento processual, o fornecimento do medicamento indicado é indispensável. Em sede de cognição sumária, percebe-se que há prescrição médica e não há exclusão das coberturas oferecidas. O licenciamento do fármaco com indicação especificada para tratamento da enfermidade rara que acomete a paciente atesta a sua eficácia para o tratamento medicamentoso, tornando obrigatório seu fomento pela operadora do plano de saúde. Também restou demonstrado o perigo de dano, tendo em vista que se trata de doença degenerativa. Desse modo, os procedimentos listados, se não para garantir nesse momento a vida, pelo menos garante a integridade física do paciente, acometido por doença grave, com fundamento no direito à saúde deferido à iniciativa privada, que ao tomar para si, mediante remuneração, a prestação de assistência à saúde (art. 199 da Constituição e art. 10-A da Lei n. 9.656/98), deve fazê-lo nos moldes a garantir a vida digna a seus usuários. A jurisprudência deste Tribunal e do STJ é firme no sentido de que os planos de saúde podem limitar a cobertura a certas patologias, mas não podem limitar o tipo de material/procedimento para seu adequado tratamento, nos moldes indicados pelo médico assistente do paciente. Dessa forma, é abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. Cabe ao médico assistente, com exclusividade, a definição do melhor caminho a seguir para o tratamento da patologia, com base nos conhecimentos técnicos e especializados na área. Se a doença tem cobertura no plano contratado, o plano de saúde é obrigado a cobrir todos os custos necessários para tratá-la. Ademais, o rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo e não pode ser utilizado como fundamento para obstar o correto tratamento dos usuários dos serviços privados de saúde, sob pena de ser configurado abuso de direito por parte dos planos de saúde. Ademais, não há impossibilidade de reversão da decisão porquanto, se ao final da instrução ficar comprovada a ausência de direito, nada impede que a parte requerida pleiteie a respectiva indenização para fazer frente aos custos do procedimento. Ante o exposto DEFIRO a tutela de urgência para determinar à ré que autorize o fornecimento do medicamento Evrysdi (risdiplam), nos moldes da prescrição médica apresentada pela parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias corridos”. Em suas razões, pretende a agravante a revogação da decisão aduzindo a incompetência da justiça do Distrito Federal e denunciando à lide a União e o Distrito Federal, ao argumento de que a agravada é beneficiária do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo dever destes entes estatais fornecer serviço público de saúde e zelar pela qualidade e sua boa prestação e, como consequência, requer a remessa dos autos à Justiça Federal. No mérito, alega, em síntese, a ausência de obrigação contratual no custeio do medicamento prescrito à agravada porquanto inexiste, tanto na Lei dos Planos de Saúde (Lei. 9.656/98) quanto na Resolução 428/2017 da ANS, a obrigação das operadoras de saúde em custearem medicamentos de uso domiciliar, desta forma sua recusa não se mostra infundada ou abusiva. Sustenta que a Amiotrofia Espinhal Progressiva Tipo 02 diagnosticada na agravada não se enquadra em qualquer das exceções legais do art. 12 da Lei. 9.656/98 para permitir a cobertura do medicamento Evrysdi (Risdiplam), bem como não se encontra prevista na LIMACA (Lista de Materiais e Medicamentos Abonáveis), do Plano Associados, do qual faz parte a agravada. Faz referência ao alto custo do medicamento em questão e aduz que o seu fornecimento para uso domiciliar sem fiscalização é temerário, bem como trata-se de medicamento importado, sem preços definidos no Brasil, não podendo ser ainda comercializado eis que o pedido de fixação do preço ainda pende de análise no órgão competente e, em que pese ter sido registrado recentemente pela ANVISA, não está previsto em nenhuma as resoluções normativas da ANS. Por estas razões, requer seja concedido, liminarmente, o efeito suspensivo à decisão recorrida sob pena de onerar a agravante que, impelida a fornecer medicamento de alto custo pode sofrer graves prejuízos, levando à ruptura econômico-financeira do contrato que, por tratar-se de plano de autogestão e não visar lucro, pode comprometer a prestação da assistência à saúde aos demais funcionários e ex-funcionários do Banco do Brasil e seus dependentes. Subsidiariamente, requer a concessão de efeito suspensivo ativo modificando-se a liminar para que o medicamento a ser fornecido seja substituído pelo Nusinersen (Spinraza), vez que igualmente eficaz ao tratamento da agravada, além de apresentar as vantagens de menor custo por se tratar de medicamento nacional e precificado. No mérito, requer o provimento do presente agravo, reformando-se a decisão agravada para indeferir o fornecimento e o custeio do medicamento pleiteado. Preparo regular nos Ids. 24033072/24023073. É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Com base no que consta dos autos, com relação ao pedido de efeito suspensivo, não antevejo a verossimilhança da alegação da agravante, tampouco o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Prefacialmente, destaco que, como cediço, que o direito à saúde do indivíduo é consagrado na Constituição Federal, que em seu art. 196 assegura que: “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Não obstante, sem razão a recorrente quando pretende a denunciação à lide da União e do Distrito Federal na medida em que, no caso em tela, tem-se uma relação contratual entre agravante e agravada. Ora, se a agravada paga mensalmente o valor definido pelo plano de saúde ao qual aderiu por meio de uma prestação pecuniária, por óbvio que faz jus à contraprestação por parte da agravante na cobertura de custos de tratamento médico, atendimentos médico, hospitalar e laboratorial perante profissionais e rede de hospitais e laboratórios próprios ou credenciados. Dessa forma, entendo que a pretensa denunciação à lide nada mais se revela que a intenção da recorrente de eximir-se de sua responsabilidade assumida com a agravada por meio de um vínculo contratual. Em uma análise perfunctória, entendo ser ilegítima a recusa da operadora em fornecer o medicamento prescrito por médico primordial à saúde, ao tratamento e bem-estar da segurada que foi diagnosticada com Amiotrofia Espinhal Progressiva (AME) Tipo 02, ao argumento de que inexiste normativo instituído pela ANS que imponha cobertura de medicamentos de uso domiciliar, sob pena de infringência ao direito à saúde, princípio da universalidade, transparência e boa-fé objetiva. In casu, extrai-se dos autos que o medicamento pleiteado apresenta registro na ANVISA. No que concerne ao requisito da imprescindibilidade da medicação, ressalta-se que há relatório médico nos autos segundo o qual o medicamento prescrito consiste em medicação capaz de estabilizar a progressão da doença (Id. 83779409 e 83779410 autos de origem). Como já mencionado, o direito à saúde ocupa posição de destaque dentre todos aqueles que os indivíduos ostentam. Assim, consequentemente, sua proteção também se demonstra diferenciada, haja vista que sua tutela deficitária pode ensejar severos prejuízos ao necessitado, até mesmo a morte, a qual encerra qualquer possibilidade de usufruição de direitos pela pessoa natural. Assim, vislumbra-se abusividade na negativa da agravante, de maneira que entendo que as cláusulas contratuais firmadas entre as partes devem ser interpretadas de modo a preservar o direito à saúde, buscado com a contratação de um plano de saúde, não competindo à agravante interferir no tratamento prescrito pelo médico assistente do doente. Ademais, se no contrato celebrado há cobertura para o tratamento da enfermidade da parte autora, o plano de saúde não pode se negar a custear o medicamento indicado, eis que a escolha terapêutica mais adequada compete, exclusivamente, ao médico que acompanha o paciente. Quanto à questão afeta à exclusão pela ANS de fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, com acerto o juízo a quo que se pronunciou nos seguintes termos: “Embora haja a possibilidade de exclusão do medicamento da lista e considerando que o contrato de plano de saúde celebrado com entidade de autogestão não encerre relação de consumo, tenho que, nesse momento processual, o fornecimento do medicamento indicado é indispensável. Em sede de cognição sumária, percebe-se que há prescrição médica e não há exclusão das coberturas oferecidas. O licenciamento do fármaco com indicação especificada para tratamento da enfermidade rara que acomete a paciente atesta a sua eficácia para o tratamento medicamentoso, tornando obrigatório seu fomento pela operadora do plano de saúde”. Com relação ao periculum in mora, entendo ser este inverso, eis que o não fornecimento da medicação acarretará agravamento do quadro de saúde da agravada, deteriorando, portanto, sua saúde, porque portadora de doença degenerativa conforme se depreende dos laudos médicos acostados aos autos sendo que, sufrago do entendimento de que apenas o médico da paciente tem condições de identificar e adotar o melhor tratamento para a mesma, não podendo o plano de saúde atuar de forma a interferir sobre tais circunstâncias cientificas, vez que só o médico tem a expertise e o conhecimento do quadro completo da paciente. Por fim, no que pertine às questões de dificuldade para aquisição do medicamento importado e ao pedido de sua substituição por outro, tenho que inviável a análise nesta sede de cognição sumária eis que tratam de questões relacionadas diretamente ao mérito da demanda e, portanto, sua apreciação incumbe ao juiz natural da causa com a instrução probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sob pena de restar configurada a supressão de instância. Ademais, observo que a agravante já começou a cumprir a liminar nos termos deferidos, como se observa da petição de Id. 85811367, dos autos de origem. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática, não assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Portanto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se o agravado para os fins previstos em lei. Publique-se. Brasília, 16 de março de 2021 08:38:36. Desembargador Gilberto Pereira Relator